Tribunal: STF
Processo: ARE 1569727
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-19
Data de publicação: 2025-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    DIREITO COMERCIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A IMPENHORABILIDADE DE IMÓVEL PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE EXECUTADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que indeferiu o pedido formulados pelo recorrente para declarar impenhorável pequena propriedade rural.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. Em seu reclamo, a parte aduziu que "A decisão merece, contudo, reforma porque a área é explorada economicamente pela entidade familiar, que cria bovinos, havendo no local pasto, cerca e animais, conforme o próprio Laudo de Constatação do Oficial de Justiça".



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3.Pleito de impenhorabilidade de imóvel rural. Alegada existência de atividade econômica, com a criação de bovinos. Não acolhimento. Ausência de provas acerca da utilidade da propriedade para atividade econômica. Informações colhidas pelo Oficial de Justiça com vizinhos e familiares que, apesar da existência de poucas cabeças de gado, a propriedade não produzia economicamente há anos, bem como residia o agravante em outra Cidade do Estado. Ademais, documentos juntados nos autos de origem, como notas fiscais que detém datas pretéritas, o que não corrobora com a tese de produtividade econômica atual e, consequente, impenhorabilidade. Precedentes desta Corte. Decisão mantida.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



    4. Recurso conhecido e desprovido.



    Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, II e art. 5º, XXVI, da CF. 



    Jurisprudência relevante citada: TJSC, Agravo de Instrumento n. 5055208- 06.2021.8.24.0000, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 22-11-2022.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279/STF 



    1. (...)



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo Interno a que se nega provimento. (RE 1.237.969-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 12/02/2020).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas.3. Agravo regimental desprovido. (ARE 1.165.382 – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 03/03/2020).



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – MATÉRIA FÁTICA. O recurso extraordinário não é meio próprio ao revolvimento da prova. (RE 1066713-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 20/02/2020).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente